Tribunal: TJDFT
Processo: 0734136-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Por motivo de afastamento legal, os autos não foram distribuídos ao eminente Desembargador Sergio Xavier de Souza Rocha (ID no 63013591), que, no entanto, já retornou. Sendo assim, diante da certidão de ID no 63005722, redistribuam-se. Brasília, DF, em 02 de setembro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator